Tribunal: TJDFT
Processo: 0026735-50.2013.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0026735-50.2013.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, CARLOS ROBERTO BARROS MORALES, HELIO FERREIRA DAS CHAGAS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Afirma o réu que houve equívoco na certidão de ID 23227423 – em que consta que o trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 2.2.21, sendo que o correto é 15.12.20. E, em razão da anotação incorreta, está suportando prejuízo junto à VEPEMA, que está considerando o trânsito em julgado acusatório ocorreu na data que consta na certidão (ID 23227423). Em nova petição, a defesa sustenta que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 15.10.20, quando o Ministério Público, intimado do acórdão da apelação, manifestou desinteresse em recorrer (ID 70528047). Intimado do acórdão que julgou a apelação e, depois, do que julgou os embargos de declaração (IDs 19986035 e 21945007), o Ministério Público informou que não interporia recurso (ID 20615382, de 15.10.20, e ID 22228779, de 15.12.20), operando-se o trânsito em julgado para a acusação na segunda data. Considera-se como data do trânsito em julgado para a acusação o momento em que o Ministério Público, após o julgamento dos embargos de declaração, informou que não pretendia recorrer –- 15.12.20 -- é quando se encerra, de forma definitiva, a possibilidade de impugnação. Assim, torna-se sem efeito o trecho da certidão de ID 23227423 quanto à data do trânsito em julgado para a acusação. Retifique-se a data do trânsito em julgado para o Ministério Público, e após, oficie-se ao juízo da execução penal, para anotação no procedimento executório. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES